Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL SOBRE A REGULARIDADE DE ATOS CONSTITUTIVOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada a impugnação apresentada fundada na ilegitimidade do agravado, argumento de que tramita ação na Justiça Federal na qual se discute a regularidade de seus atos constitutivos e anulação de seu CNPJ.
2. Na decisão agravada foi reafirmada a legitimidade do agravado com base no título executivo judicial, observando que a matéria já foi apreciada em grau recursal anterior e encontra-se coberta pela preclusão e pela coisa julgada (CPC, art. 506). Discussão sobre eventual irregularidade de atos constitutivos do agravado, fato de haver ação na Justiça Federal na qual é debatida anulação de seu CNPJ, não afeta sua legitimidade para executar obrigação fixada judicialmente.
3. O pedido de suspensão do processo com fundamento no art. 313, IV, “a” do CPC depende de demonstração de que a resolução da causa exige solução prévia de outra demanda. Assim, a existência de ação judicial ou administrativa que discuta a regularidade dos atos constitutivos do agravado/executado não suspende o cumprimento de sentença quando a legitimidade já foi reconhecida no processo de conhecimento.
4. É pacífico o entendimento de que condomínios, ainda que irregulares na sua constituição perante os registros, ostentam legitimidade para defender interesses da coletividade e, com maior razão, para executar títulos constituídos em seu favor.
5. Recurso conhecido e desprovido.